Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Planilha de cálculo. Ausência de intimação do devedor. Tempestividade da impugnação.
A impugnação à memória de cálculo juntada pelo exequente deu-se na primeira oportunidade e no prazo concedido ao executado para manifestar-se, o que denota a tempestividade da defesa.